Tribunal: TJBA
Processo: 8009185-98.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009185-98.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: WELLINGTON RIOS SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. DÉBITO R$ 1.606,27. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES TJBA. I. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa (Art. 37, CF), respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1.184/STF). II. O valor da execução (R$ 1.606,27) situa-se significativamente abaixo do limite nacional de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 (Art. 1º, § 1º). O processo foi ajuizado em 2020 e tramita há mais de 4 anos sem citação útil (ID 79687055), preenchendo os requisitos para extinção por ineficiência. III. A alegação de que a Lei Municipal nº 166/2023 prevalece sobre o parâmetro nacional não prospera, uma vez que a Resolução CNJ nº 547/2024 atua em matéria processual (interesse de agir), aplicando-se imediatamente e tendo prevalência sobre legislação municipal, conforme entendimento desta Corte em casos idênticos envolvendo o Município de Alagoinhas. IV. A extinção da execução fiscal não implica aniquilamento do crédito tributário. V. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 8009185-98.2020.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado WELLINGTON RIOS SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora e pelas razões expostas. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora